Tribunal: TJMT
Processo: 1075498-31.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1075498-31.2025.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: VANIA VANESSA CONCEICAO
RECORRIDO: ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVICOS S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE MÓVEL. REVENDA INDEVIDA POR ERRO OPERACIONAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, na qual alega ter adquirido móvel posteriormente revendido a terceiro por erro da fornecedora, pleiteando reembolso de despesas com frete e indenização por danos morais.
2.Sentença improcedência. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “Em contrapartida, a requerida admitiu a falha operacional e a revenda indevida, bem como sustentou a perda do objeto por ter realizado o estorno de R$ 700,55 (setecentos reais e cinquenta e cinco centavos); no mérito, contestou o dever de reembolsar o frete por ser contratação de terceiro sem sua anuência e negou a existência de danos morais, classificando o ocorrido como mero dissabor.Nessa toada, ressalto que a relação aqui discutida é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor; contudo, a inversão do ônus da prova não desonera a parte autora de comprovar o fato constitutivo de seu direito, notadamente a ocorrência de dano a seus direitos de personalidade, sendo que a responsabilidade da requerida é objetiva, conforme o artigo 14 do CDC. Ademais, a ré confessou a revenda do bem já quitado pela consumidora, sendo que tal conduta gerou prejuízo material direto à autora, que contratou frete particular de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para buscar um produto que a ré não possuía mais em estoque.Nessa ordem de ideias, prevejo que o argumento da ré de que não anuiu com o frete não prospera, pois a própria nota fiscal da empresa estabelece que o transporte é de inteira responsabilidade do cliente, de forma que a falha da ré tornou o gasto com transporte inútil, devendo esta ressarcir o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); adicionalmente, deve a ré restituir o saldo remanescente do produto na monta de R$ 109,00 (cento e nove reais) que ainda não foi creditado na fatura da autora.Lado outro, embora reste configurada a falha na prestação do serviço, por si só, não gera o dever de indenizar.Isso porque, o descumprimento contratual é evento comum nas relações negociais e, salvo em situações excepcionais onde se demonstre violação grave à dignidade ou à honra do consumidor, deve ser tratado como mero dissabor cotidiano.Sendo assim, a parte autora não demonstrou que os fatos narrados na exordial são passiveis de indenização por danos morais, haja vista que os pequenos transtornos enfrentados não são suficientes para agredir a intimidade psíquica da consumidora, por não ultrapassam a esfera do dissabor cotidiano das relações de consumo e não configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis.Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE CURSO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão do cancelamento de curso adquirido (“Black Pass 2024”) no valor de R$ 2.997,00, cuja importância foi integralmente restituída pelas empresas reclamadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento do curso contratado, com devolução integral do valor pago, gera direito à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cancelamento do curso, com devolução integral e célere do valor pago, caracteriza mero descumprimento contratual, não sendo apto, por si só, a gerar dano moral. 4. O reconhecimento de dano moral exige a comprovação de violação a direito de personalidade, nos termos do art. 5o, X, da CF/1988, o que não se verifica quando há possibilidade de o consumidor utilizar o valor restituído para contratar outro curso. 5. Situações como a vivenciada, sem circunstâncias agravantes ou ofensivas à honra, enquadram-se como dissabores normais das relações contratuais e da vida em sociedade. IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O mero descumprimento contratual, com devolução integral do valor pago, não configura dano moral sem a demonstração de violação a direito de personalidade. 2. Dissabores inerentes à vida em sociedade e às relações contratuais não ensejam reparação moral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; Lei 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes. (N.U 1002248-39.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025). Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência, a qual havia negado indenização por dano moral em ação indenizatória por inadimplemento de contrato de compra e venda de imóvel, alegando a parte agravante frustração do sonho da casa própria e desídia da construtora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o simples inadimplemento contratual por parte da construtora, mesmo com alegação de frustração do sonho da casa própria e desídia, é suficiente para configurar dano moral indenizável, sem a comprovação de lesão concreta a direitos da personalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O simples descumprimento contratual, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não configura dano moral. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o inadimplemento contratual não gera, automaticamente, o dever de indenizar por dano moral, exigindo-se prova de lesão concreta a direito da personalidade, como honra, imagem ou dignidade. 5. No caso, as alegações de frustração e transtornos decorrentes do inadimplemento contratual demonstram dissabores próprios da relação contratual não cumprida, sem que tenham sido acompanhadas de qualquer prova de sofrimento de ordem moral autônoma ou abalo concreto a direitos da personalidade. 6. O inadimplemento da reclamada foi devidamente reconhecido e sanado pelo juízo de origem com a condenação à restituição dos valores pagos, medida que se mostra suficiente para recompor o equilíbrio patrimonial da parte reclamante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: O simples inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de lesão concreta a direitos da personalidade que extrapole o mero dissabor decorrente do descumprimento da avença. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 10/03/2020; N.U 1001930-97.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, j. 15/07/2024; N.U 1026425-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 11/03/2024. (N.U 1087116-07.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025). Por conseguinte, ressalta-se que abstraindo o ânimo interior da parte reclamante, não restou comprovada que a reclamada tenha agido de modo desmedido ou extrapolado os limites impostos pelas normas gerais de conduta na prestação dos seus serviços junto ao requerente, não incorrendo em ato ilícito que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186).Destarte, em que pese a incidência da Lei n. 8078/1990 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova (desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência - CDC, 6o, VIII), além de não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação.Forte nesses argumentos, entendo que não basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada, caso esta não se encontra com o menor sustentáculo nas provas carreadas.DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de DETERMINAR a restituição de R$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais), a título de dano material, a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, e acrescido de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. Submeto à homologação da MMa Juíza de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ..(...)”
4. O mero inadimplemento contratual, ainda que caracterizada falha na prestação do serviço, não gera automaticamente dano moral, sendo necessária a demonstração de violação a direitos da personalidade.
5. A ausência de comprovação de abalo relevante à honra, dignidade ou integridade psíquica da autora afasta a configuração do dano moral, tratando-se de mero dissabor cotidiano.
6. Diante do relato e das provas apresentadas na marcha processual, observa-se que o impasse foi solucionado na esfera administrativa, caracterizando mero aborrecimento ao cotidiano.
7. Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO ADQUIRIDO E CANCELADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA COMPRA ESTORNADO INTEGRALMENTE – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HABIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não obstante os dissabores experimentados pela Reclamante, o valor foi estornado e o problema resolvido administrativamente. É certo que o estorno dos valores ocorreu em tempo hábil, sendo que a instituição, a qual se mostrou diligente em resolver o problema. Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento. Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da autora, não está caracterizado o dano moral. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Recurso conhecido e provido. (N.U 1059058-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)
8.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9.Recurso conhecido e improvido.
10.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075498-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANIA VANESSA CONCEICAO - CPF: 033.758.681-03 (RECORRENTE), RAFAEL REIS - CPF: 012.780.361-05 (ADVOGADO), ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVICOS S.A - CNPJ: 34.225.363/0056-10 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026